Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE POSSE DE TERCEIRO. MERO DETENTOR DA COISA. NINGUÉM PODE TRANSFERIR MAIS DIREITOS QUE DETÉM (NEMO PLUS IUS AD ALIUM TRANSFERRE QUAM IPSE HABET). FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS E AQUIESCÊNCIA DA TITULAR DA POSSE. ESBULHO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria objetiva da posse, preconizada por Rudolf Von Ihering e adotada pelo vigente Código Civil, caracteriza a posse o efetivo exercício, sobre a coisa, dos poderes inerentes ao domínio (Art. 1.196, do CC).
2. A demonstração do ius possessionis não deve se restringir à questão documental, por tratar-se de uma situação fática que, uma vez exteriorizada, define o possuidor (Fiúza, Ricardo. Código Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.229). A consequência mais importante dessa orientação é a concessão de proteção da posse por meio dos chamados interditos possessórios, previstos no Código de Processo Civil.
3. Conforme o artigo 560, do CDC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
4. Comprovada a posse do imóvel e o esbulho praticado pelo recorrente, a partir do momento em que se negou a sair do interior do terreno, restou configurado o direito da autora de ser reintegrada na posse.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.